Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-11.2008.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002445-11.2008.8.14.0045

APELANTE: ESPOLIO DE MARIA ROSANGELA COELHO MELO DE SOUSA, JOSE ORLANDO DE SOUSA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, INOCORRÊNCIA – INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, RECURSO QUE NÃO INAUGURA NOVA INSTÂNCIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

2 – A decisão agravada reconheceu que a satisfação da obrigação ocorre com o efetivo pagamento, cessando a mora neste momento, e que no presente caso o retardo se deu por fato imputado à devedora, razão pela qual, deve incidir juros e correção monetária sobre o valor histórico.

3 – Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a legislação vigente permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, ademais, eventual vício fica superado diante da interposição do agravo (precedentes do STJ).

4 – Argumentos repetitivos que não enfrentam os fundamentos decisórios.

5- Incabível a majoração dos honorários em sede de agravo interno, recurso que não inaugura nova instância

6 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE REDENÇÃO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002445-11.2008.8.14.0045

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ROSÂNGELA COELHO MELO DE SOUSA

DECISÃO AGRAVADA: ID 14448301

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno (Id. 14882786), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à decisão (ID 14448301), que deu provimento ao recurso de Apelação manejado contra a r. sentença (Id. 3309206), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, converteu a penhora de ativos financeiros em pagamento, e, assim, declarou integralmente satisfeita a obrigação, com a extinção do módulo de cumprimento, com espeque nos arts. 771 e 924, II, ambos do CPC, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Considerando que a demora na satisfação da obrigação se deu por fato imputado à devedora, deve incidir juros e correção monetária sobre o valor histórico apresentado no cumprimento de sentença; importando o implemento, com a imediata entrega do dinheiro ao credor, operando somente, assim, a cessação da mora. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Alega o Agravante, a necessidade de se empregar efeito suspensivo ao recurso de apelação aduzindo como probabilidade do direito o fato do retardamento no cumprimento da obrigação de pagar ter ocorrido em consequência de ato processual praticado e patrocinado pela parte autora, entendendo ser ela quem deve arcar com o ônus de sua iniciativa de propor recursos protelatórios, não sendo de sua responsabilidade a correção monetária e os juros sobre o valor sobrestado.

Aduz a impossibilidade de julgamento monocrático e pugna que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA; e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0806219-29.2023.8.14.0000, bem com determine que o Agravo seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Em contrarrazões, de ID 14961347, o Agravado alega que o retardamento no cumprimento da obrigação de pagar foi em consequência de ato processual praticado e patrocinado pela parte devedora e desta forma ela deve arcar com o ônus de sua iniciativa de propor recursos protelatórios.

Conclui, solicitando que seja negado provimento ao AGRAVO INTERNO para reconhecer em definitivo que a parte credora tem direito de receber os valores do seu crédito com juros e atualização monetária até o dia do efetivo pagamento, confirmando-se a decisão de segundo grau ora atacada por meio do agravo interno e solicita a majoração os honorários de sucumbência.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A decisão agravada reconheceu que a satisfação da obrigação ocorre com o efetivo pagamento, cessando a mora neste momento, e que no presente caso o retardo se deu em razão dos recursos interpostos pela devedora, razão pela qual, deve arcar com os consectários do inadimplemento sobre o valor histórico. O agravante não apresentou qualquer argumento capaz de infirmar essas conclusões a seu favor.

Pelo contrário, em suas razões recursais relata que buscou todas as instâncias judiciais para impedir a satisfação do crédito.

Eis os trechos da decisão recorrida:

“Compulsando os autos, vislumbro que a demora na satisfação da obrigação, decorreu de fato imputado à devedora, ora apelada, conforme trecho de decisão do magistrado de origem, em momento anterior à prolação da sentença de extinção do cumprimento de sentença, pela implementação integral do objeto, in verbis:

“O despacho de fl. 477 sobrestou o andamento do feito com base no pressuposto de que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, eis que pendente análise de agravo em recurso especial, os argumentos dispendidos na impugnação ao cumprimento de sentença mantêm estreita relação com o contexto basilar do referido agravo, qual seja, o de tempestividade do recurso de apelação. Evitou-se, portanto, conhecer de pretensão que já estava na alçada do 2º grau.

Em seguida, a ré manejou requerimento de substituição de penhora.

A parte autora, por sua vez, pugnou pela transferência dos valores para conta judicial, aduzindo, ainda, acerca da impossibilidade da substituição de penhora. Juntou documentos.

Em nova manifestação, a parte autora aduziu que o agravo em recurso especial não foi conhecido, tornando o cumprimento de sentença em definitivo.

A ré, instada a falar novamente, requereu unicamente a transferência dos valores para a conta do juízo.

Assim, os valores não foram de imediato disponibilizados pela devedora, devendo ser objeto de atualização, de acordo com os consectários legais, quais sejam, os juros de mora e a correção monetária.”

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do recurso, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XI, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, ao contrário do que entende a parte agravante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental; tendo em vista que o Tribunal da Cidadania consagra o entendimento de que, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes; o que, inclusive, afasta a necessidade da referida declaração incidental em face do dispositivo regimental.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.”

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

No que tange ao pedido da agravada de majoração dos honorários recursais, comungo do entendimento do STJ no sentido do descabimento, uma vez que o referido Agravo Interno não inaugura nova instância.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, com a finalidade de exaurimento da instância, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024